Tribunal: TJDFT
Processo: 0731494-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731494-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS EDUARDO PEREIRA GARRIDO RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, J G DE ARAUJO FRANCA LAVANDERIA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não padece de nulidade sentença que contém fundamentação idônea que atende aos requisitos substanciais exigidos no artigo 489 do Código de Processo Civil. II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação. IV. À falta de prova conclusiva da dívida afirmada na petição inicial, é de rigor a improcedência do pedido condenatório, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 324 do Código Civil e 373, incisos I, e 374, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a posse dos títulos de crédito importa em presunção de inadimplemento, especialmente quando não houve comprovação de quitação da dívida ou tenha sido alegada a inexistência da dívida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, ante a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Isso porque o recorrente não opôs embargos de declaração. Por consequência, segundo a jurisprudência do STJ, "o óbice da Súmula n. 284/STF impede o seguimento do recurso especial fundamentado em suposta violação do art. 535 do CPC/1973 [correspondente ao art. 1.022 do CPC/2015], na hipótese em que o recorrente não opôs embargos de declaração na origem, para ver sanado eventual vício do acórdão recorrido" (AgInt no REsp n. 1.899.276/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 324 do CC e 373, incisos I, e 374, inciso IV, ambos do CPC. Em primeiro lugar, no tocante aos artigos 324 do CC e 374 do CPC, porquanto “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Em segundo lugar, em relação ao artigo 373 do CPC, pois "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no AREsp n. 2.106.783/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009